Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-61.2020.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
ção, de ofício, da r. sentença, quanto à incidência dos consectários legais. Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000769-61.2020.8.26.0334; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 15/05/2022; Data de Registro: 15/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Macaubal

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/05/2022

Data de publicação:

15/05/2022

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a mais que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). ANATOCISMO – Recurso não conhecido quanto ao tema, à falta de menção, a esse respeito, na r. sentença. Complementação, de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU. JUROS REMUNERATÓRIOS – Abusividade da taxa de juros contratada, por corresponder a mais que duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). ANATOCISMO – Recurso não conhecido quanto ao tema, à falta de menção, a esse respeito, na r. sentença. Complementação, de ofício, da r. sentença, quanto à incidência dos consectários legais. Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, com observação.